Tribunal: CARF
Processo: 15504.020436/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020436/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE DADOS
NA APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
INSTITUTO
REVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era
previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e,
portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à
respectiva alteração legislativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020436/2009-68
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020436/2009-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.404-2, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, do que resultou na aplicação
da multa com fundamento no artigo 32-A, inciso I e parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91,
incluído pela Lei no 11.941/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”
da Lei no 5.172/66, a qual, no final, restou fixada em R$ 500,00 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 6, a autoridade entendeu por
lavrar o correspondente Auto com base nos motivos abaixo transcritos:
“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Conforme verificado através do exame dos documentos apresentados trata-se de
infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de
1991, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n.o 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 0 11.941, de 27.05.2009 e art. 225, inciso IV,
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 0
3.048/99, porque a empresa deixou de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, remunerações pagas a
segurados empregados e contribuinte individual empresário.
2. A empresa apresentou a GFIP com informações incorretas e/ou omissas de dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse da Previdência Social, relativo ao
período de 01/2004 a 02/2008, conforme discriminado a seguir e em anexos:
- nas competências 02 a 02/2008, omitiu parcelas pagas a seus empregados a título de
“Auxílio Alimentação”, sem estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador
- PAT;
- nas competências 01 a /2004 a 10/2007, omitiu parcelas pagas aos empregados a título
de “Assistência Médica”, sem contudo abranger todos os empregados e dirigentes da
empresa;
- nas competências 08/2004 a 03/2005; 05/2005; 1012005; 12/2005; 05/2006; 09/2006;
11/2006 e 01/2007 a 12/2007 - omitiu valores pagos a título de Cartão de Crédito;
- nas competências 07 a 1012007 - declarou GFIP como optante pelo SIMPLES, tendo
sido excluída em 0110712007.”
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 109/114 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do procedimento fiscal,
uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao prazo de validade do
MPF e, ainda, (ii) a aplicação do instituto da relevação da multa nos termos do artigo 291, § 1o
do Decreto no 3.048/99.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 129/137, a 7a Turma
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020436/2009-68

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE DADOS NA
APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA MAIS BENÉFICA.
No caso de alteração da legislação, a multa deve ser aplicada, observando-se a norma
mais benéfica ao contribuinte, conforme comando do art. 106, II, “c” do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
O instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 141) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 142/148, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Da circunstância atenuante:
- Que ainda que tenha ocorrido a revogação do artigo 291, § 1o do Decreto
no 3.048/99 o qual dispunha sobre a relevação da multa, o fato é que tal
dispositivo deve ser aplicado ao caso concreto, já que o ato não estava
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020436/2009-68

definitivamente julgados, nos termos do artigo 115 do CTN, e, no caso,
foram pretensamente praticados no período de 01/2004 a 02/2008.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Conforme se pode observar da análise das alegações formuladas, reconheça-se
que a empresa recorrente acabou replicando as mesmas alegações e fundamentos constantes da
impugnação no que diz respeito à aplicação do instituto da relevação da multa o qual, a rigor,
encontrava-se disposto no artigo 291, § 1o do Regulamente da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se:
“A empresa incorreu na infração ao disposto ao inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação dada pela Medida Provisória 449, de 2008, abaixo transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Conforme relatório fiscal e anexo de fls. 04/33, a empresa autuada entregou as GFIP das
competências de 01.2004 a 10.2007, sem declarar as verbas pagas aos seus segurados a
título de Alimentação, Assistência Médica e Cartão Exc Card, consideradas integrantes
da base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme disposições contidas no art.
28 da Lei n° 8.212 de 1991.
A Fiscalização também considerou como infração neste Auto de Infração, a informação
de que a empresa era Opção pelo SIMPLES, de 07.2007 a 10.2007, mesmo tendo sido
excluída do sistema a partir de 01.07.2007, tais erros ensejaram a lavratura do presente
auto por descumprimento ao disposto na legislação transcrita no item anterior.
De acordo com a tabela de fls.33, a multa foi aplicada conforme o disposto
no art. 32-A, inciso II, da Lei n° 8.212 de 1991, incluído pela MP n ° 449, de
04.12.2008, sujeitado a multa ao limite estabelecido no §3°, inciso II,
conforme abaixo reproduzido:

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.350 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020436/2009-68

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fiado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas; ( ..)
II - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas (...)
§ 3°A malta mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência defeitos geradores de contribuição previdenciária;
II- RS 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Embora as infrações descritas no relatório fiscal tenham sido verificadas no período de
01.2004 a 10.2007, a multa foi aplicada pela Fiscalização, somente na competência
07.2007, no limite mínimo, de R$ 500,00, capitulada na legislação atual, art. 32-A da
Lei n° 8.212/91, por ser a multa mais benéfica ao contribuinte, conforme planilha de
cálculo de COMPARAÇÃO DE MULTAS, fls. 34/37.
Quanto ao pedido de relevação da multa contido no art. 291 do RPS, cumpre lembrar
que o referido benefício foi revogado em 13.01.2009, data da publicação do Decreto n°
6.727, de 12.01.2009. Para os Autos de Infrações lançados posteriormente a esta data,
não mais se aplica o benefício da relevação da multa, apesar de a infração capitulada no
presente Auto se referir à competência 07.2007. O lançamento foi constituído em
16.12.2009, com ciência do sujeito passivo em 04.01.2010, portanto, ao tempo da
lavratura da penalidade, o instituto da relevação da multa não mais existia na legislação
previdenciária, não podendo ser aplicado ao presente caso.
A título de elucidação, mesmo que o instituto da relevação não tivesse sido revogado, a
empresa não teria direito ao benefício, pois não corrigiu a falta apontada no Auto de
Infração. Assim, totalmente improcedente o pedido de relevação da multa formulado.”
Com efeito, entendo pela impossibilidade de aplicação do instituto da relevação
da multa tal qual dispunha o artigo 291, § 1o do Regulamente da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, já que o instituto foi revogado pelo Decreto no 6.032, de
2007. E ainda que assim não fosse, note-se que a empresa não havia corrigido a falta apontada no
auto de infração, tal como restou bem observado pela autoridade julgadora de piso.
Desse modo, o lançamento aqui discutido deve ser mantido pelas as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital